Tribunal: TJPA
Processo: 0814468-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12335 - Crimes ocorridos na investigação da prova
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814468-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO AMBIENTE PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), atualmente recolhido em regime fechado no Hospital e Sanatório Prisional Professor Otávio Lobo (HSPPOL), Belém/PA. A defesa alega que o paciente, acometido de doença grave na bacia e no fêmur, necessita de tratamento especializado indisponível em ambiente prisional e requer a prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de saúde do paciente configura situação que justifique a prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Relatórios médicos indicam doença grave, mas não há prova cabal de que o sistema prisional seja incapaz de prover o tratamento adequado ao paciente.

4. O paciente encontra-se internado em hospital prisional especializado, que possui estrutura mínima para atender presos com necessidades médicas.

5. A jurisprudência majoritária entende que a concessão de prisão domiciliar demanda provas robustas da incapacidade do ambiente prisional em atender às necessidades do paciente.

6. A mera condição de precariedade do sistema prisional, mesmo respaldada por relatórios médicos, não é suficiente para autorizar a prisão domiciliar. A substituição do regime de prisão exige situação extrema, que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

"Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar para tratamento médico exige prova inequívoca da incapacidade do sistema prisional em oferecer condições mínimas de atendimento à saúde do apenado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do writ e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado em favor de ROMULO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal c/c os arts. 647 e 648, I, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 081358-20.2022.814.0401.

O impetrante afirma que o paciente foi condenado pelos delitos da Organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e encontra-se recolhido no Hospital e Sanatório Prisional Professor Otávio Lobo (HSPPOL), em regime fechado.

A defesa alega que o paciente sofre de severa doença na bacia e no fêmur, impossibilitando-o de cumprir pena em regime fechado, e requer a concessão de habeas corpus com pedido de prisão domiciliar.

Sustenta que a manutenção do paciente em regime fechado coloca em risco sua vida, devido ao agravamento progressivo de seu quadro clínico, e que a prisão domiciliar é a medida mais adequada para garantir seu tratamento médico e sua segurança.

Argumenta que o estado de saúde do paciente exige cuidados contínuos e especializados que não podem ser adequadamente providos no ambiente carcerário.

Destaca-se ainda, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com imposição de monitoramento eletrônico.

Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, que seja concedido a prisão domiciliar do paciente.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos ao Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, este determinou o encaminhamento do presente
Habeas corpus
, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 21780378).

Acolhi a prevenção declinada.

Indeferi a liminar
(D. 21857270).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 22067570).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

A defesa postula a concessão de prisão domiciliar, alegando que o paciente sofre de grave enfermidade na bacia e no fêmur, o que inviabiliza seu adequado tratamento no ambiente prisional.

É fato incontroverso que o paciente encontra-se acometido de doença grave, conforme os relatórios médicos juntados aos autos, que atestam a necessidade de cuidados especializados. No entanto, para que a prisão domiciliar seja deferida, é imprescindível a verificação de dois requisitos: a comprovação de que o estabelecimento prisional não dispõe dos recursos necessários para o adequado tratamento do apenado e a demonstração de que a permanência no regime fechado compromete de forma significativa a sua saúde.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade tida como coatora:

“O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 08/09/2022, tendo a mesma sido exaustivamente fundamentada (decisão em anexo – ID 76726390).

O ora paciente foi condenado pelos crimes previstos no art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013 e no art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/06, tendo a pena sido fixada em 30 anos de reclusão e 2100 dias-multa, em regime fechado, conforme sentença em anexo (ID 114794726).

Quanto à alegação de que se encontra gravemente doente, este juízo, ao preferir a sentença condenatória, decidiu sobre tal pleito e, ancorado no parecer do MP-GAECO (ID 114419896), constatou que o paciente ROMULO CEZAR PINHEIRO DOS SANTOS está recebendo o tratamento adequado, estando devidamente assistido em hospital com tratamento apropriado, tendo, inclusive, a própria defesa acostado receituários fornecidos pelo Estado do Ceará/CE, onde há a prescrição de medicações e tratamento adequado para o mesmo.

Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão.

Anote-se, ademais, que o ora paciente interpôs recurso de apelação, nos termos do art. 600, §4º, do CPP.”

Segundo informações prestadas nos autos do HC nº 0806473-02.2023.8.14.0000, verifica-se que o paciente:

“
Romulo Cezar Pinheiro Dos Santos, seria conhecido pela alcunha de “CR7”, bem como integraria a organização criminosa denominada Comando Vermelho, sendo que, ainda conforme as investigações, figuraria como um dos principais fornecedores de drogas da facção, ostentando veículos e joias, bem como moradias com um alto padrão, a beira-mar, na cidade de Fortaleza/Ce, sem estar exercendo atividade laboral lícita.”

No presente caso, embora o paciente apresente um quadro clínico que requer cuidados especiais, os elementos trazidos aos autos não demonstram de maneira satisfatória que o sistema prisional onde se encontra recolhido seja totalmente incapaz de prover o tratamento necessário. Conforme relatado, o paciente está internado em uma unidade prisional especializada (Hospital e Sanatório Prisional Professor Otávio Lobo), que possui estrutura voltada ao atendimento de presos com necessidades médicas, o que já evidencia uma tentativa de adequação do tratamento às condições de saúde do paciente.

Ademais, a documentação médica acostada aos autos, embora ateste a gravidade da condição de saúde do paciente, não é conclusiva quanto à impossibilidade absoluta de tratamento no ambiente prisional. A jurisprudência majoritária exige que a concessão de prisão domiciliar seja embasada em provas robustas de que o ambiente carcerário é incapaz de oferecer as condições mínimas de tratamento, o que, no caso concreto, não foi comprovado de forma clara e suficiente.

Ressalto, por fim, que a mera alegação de condições precárias no sistema prisional, ainda que respaldada por relatórios médicos, não é suficiente para autorizar, de imediato, a prisão domiciliar. O Estado deve envidar esforços para garantir a saúde dos apenados, mas a substituição do regime fechado por domiciliar somente pode ocorrer em situações extremas, o que não foi evidenciado no presente caso.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do writ e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Relatora

Belém, 21/11/2024